Tribunal: STF
Processo: HC 62317
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA. SUBTRAÇÃO DE CHEQUE PREENCHIDO E ASSINADO
PELO EMITENTE, SEGUIDA DE TENTATIVA (INFRUTIFERA) DE RECEBIMENTO
DE SEU VALOR JUNTO AO BANCO. ESTELIONATO NÃO CARACTERIZADO. FALTA
DE DESCRIÇÃO COMPLETA DA CONDUTA DO DENUNCIADO PARA CARACTERIZAÇÃO
DESSA FIGURA TIPICA OU DE QUALQUER OUTRA. INEPCIA RECONHECIDA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA E
EVENTUAL OFERECIMENTO DE OUTRA NA FORMA DA LEI.